Tribunal: STF
Processo: HC 216517
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RHC 158.130/CE):



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. 27 RÉUS. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o recorrente integrar organização criminosa denominada "Guardiões do Estado". O Juízo de primeiro grau destacou que "ANTÔNIO MÁRCIO FREIRE SIMÃO [...] é integrante da GDE, com estreitas relações com Yago, Tiago Magão e Barrinha, principais lideranças da GDE, além de ter auxiliado na fuga de DUDECA". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do recorrente, bem como de outros 30 (trinta) investigados, em 3/9/2020. A prisão preventiva foi decretada em 3/11/2020, e em 4/12/2020 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão. Em 2/2/2021 foi apresentada denúncia, a qual foi recebida em 5/2/2021. O recorrente apresentou resposta à acusação em 11/3/2021. Consta, ainda, que, "atualmente, o processo encontra-se no aguardo da citação e apresentação de resposta à acusação de alguns dos acusados. Destaca-se, no entanto, que os autos encontram-se em processo de saneamento pelo gabinete, sendo analisada a possibilidade deste ser desmembrado, com intuito de empregar maior celeridade ao feito". 7. Assim, tem-se que o feito, apesar do atraso, vem tendo regular andamento. Ademais, a demora justifica-se em razão da complexidade do feito, a que respondem 27 réus, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. 8. Recurso ordinário desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04.12.2020 por ser, supostamente, integrante da facção criminosa denominada Guardiões do Estado – GDE (art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013).



    Alega que “até o presente momento qualquer comprovação irrefutável que o Paciente de fato integrasse a organização criminosa já mencionada, também não consta que o mesmo era subordinado a quem quer que seja, ou que desempenhasse função de destaque ou liderança, de igual modo não constam informações que o mesmo tivesse envolvimento direto e/ou indireto com os crimes de tráfico de drogas e homicídios, porventura praticados pelo suposto grupo criminoso”.



    Sustenta também que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há aproximadamente um ano e meio sem previsão para o início da instrução processual. Aponta que o alongar da marcha processual resulta da inércia do próprio Judiciário, que ainda não citou o corréu Yago Esteferson Alves dos Santos, o qual encontra-se encarcerado em penitenciária federal.



    Requer, liminarmente, a expedição de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de responder a acusação em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente